Tribunal: TJBA
Processo: 8006015-33.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8006015-33.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: AMAURI CAPINAM PEIXOTO Advogado(s): PAULO SERGIO DE ARAUJO MACEDO IMPETRADO: PREFEITO MUNICIPAL DE SALVADOR e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 001/2019 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. CARGO GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PREFEITO DE SALVADOR. REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. INSCRIÇÃO REALIZADA NAS VAGAS RESERVADAS PARA NEGROS E PARDOS. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CANDIDATO NÃO APTO. EXCLUSAO DO CERTAME. IMPETRANTE QUE NÃO APONTOU EXISTÊNCIA DE VÍCIO ESPECÍFICO NO ATO DA COMISSÃO. ARGUIÇÃO GENÉRICA DE ILEGALIDADE DA INSTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO PRETÓRIO EXCELSO. EXCLUSÃO DO CANDIDATO DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE PERMANECER NA VAGAS DESTINADAS À AMPLA CONCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA TJBA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I - O Mandado de Segurança possui alicerce constitucional, com previsão específica no artigo 5º, LXIX, que assim estabelece: “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. II - In casu, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por AMAURI CAPINAM PEIXOTO contra ato reputado abusivo, imputado ao Prefeito do Município do Salvador e ao Secretário de Gestão do Município do Salvador, que o excluíram do Concurso Público realizado para Seleção de Candidatos ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar da Bahia, Edital n. 001-CG/2019, no Procedimento de Heteroidentificação respectivo, em razão da não confirmação como candidato negro/pardo. III - Preliminar de ilegitimidade passiva do Prefeito do Município de Salvador/BA. Na hipótese de concessão da segurança, temos que a convocação e nomeação no cargo público são atribuições que compete ao Chefe do Executivo Municipal, decorrendo tal atribuição da Lei Orgânica do Municipal de Salvador e da Lei complementar n° 01/1991. Preliminar rejeitada. IV - Preliminar de ausência de prova pré-constituída. Acerca da alegação de não cabimento do writ em razão da necessidade de dilação probatória, rejeita-se a preliminar ventilada, considerando que as provas colacionadas são suficientes para comprovar a existência da controvérsia e dirimir o feito. V - Mérito. O objeto da pretensão mandamental cinge-se ao alegado direito de assegurar-se ao demandante a participação no certame em cotas destinadas às pessoas negras/pardas ou, alternativamente, disputando em ampla concorrência, por entender robusta a prova pré-constituída nos autos. VI - O Impetrante foi aprovado e classificado nas etapas anteriores, contudo, após a realização do Procedimento de Heteroidentificação racial, foi considerado como não pertencente à população negra/parda, tendo inclusive apresentado recurso administrativo. Inexiste informação acerca da apresentação ou não de recurso administrativo. VII - O impetrante entende ser ilegal a submissão do candidato perante uma comissão de heteroidentificação, vejamos trecho da petição inicial sobre o tema: “A submissão dos candidatos que se autodeclararem negros a uma banca para verificação da condição de negro além de ser absolutamente ilegal, uma vez que contraria a legislação de regência, conforme citado anteriormente, mostra-se em absoluto conflito com o princípio da impessoalidade, principalmente, diante da ausência de critérios objetivos para aferir a raça do candidato.”. Todavia, o Pretório Excelso enfrentando a questão, já decidiu pela constitucionalidade da instituição de bancas de hetetoidentificação. VIII - Na petição inicial a parte demandante em momento algum aponta de forma específica qualquer ilegalidade que tenha sido realizada pela comissão de heteroidentificação, limita-se a realizar alegações genéricas. Não cuidou portanto o autor de apontar qualquer vício na motivação do ato, ou a própria ausência de motivação. IX - Reconhecida a constitucionalidade da utilização de banca de heteroidentificação nos certames públicos, não se tem como acatar a argumentação genérica do autor contra a própria instituição da banca. Denegação da segurança quanto a ilegalidade da constituição da Banca de heteroidentificação. X - Vagas da ampla concorrência. Percebe-se que não requereu que lhe seja garantido o direito de prosseguir nas vagas destinadas exclusivamente aos candidatos negros e pardos, o que leva a compreensão pela existência de pedidos subsidiário, para que possa concorrer nas vagas destinadas à ampla concorrência. XI - Não sendo possível ao Poder Judiciário sobrepor o quanto decidido na avaliação do concurso em procedimento próprio de heteroidentificação, cabendo apenas a análise da legalidade, e que a concessão da segurança vindicada em favor do impetrante não importará em prejuízo à Administração Pública, implicando tão somente na inclusão na lista de ampla concorrência, observando a sua classificação, temos pela possibilidade de permanecer no certame na ampla concorrência. XI - Agravo Interno prejudicado. Segurança parcialmente concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8006015-33.2020.8.05.0000, em que figuram como impetrante AMAURI CAPINAM PEIXOTO e impetrado PREFEITO MUNICIPAL DE SALVADOR e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, REJEITAR AS PRELIMINARES, e no mérito CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA VINDICADA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, de de 2022. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA